Tribunal: TJMT
Processo: 0032665-80.2011.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032665-80.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 09.302.703/0003-00 (APELADO), JANSSEN HIROSHI MURAYAMA - CPF: 002.517.597-17 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MARTINS BASTOS - CPF: 131.203.790-34 (APELADO), BOLIVAR BALDISSEROTTO MOURA - CPF: 004.822.420-00 (APELADO), JOAO PEDRO GOUVEA VIEIRA FILHO - CPF: 008.563.207-49 (APELADO), SERGIO SILVEIRA SARAIVA - CPF: 001.488.060-15 (APELADO), DNP DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.217.431/0002-83 (APELADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 09.302.703/0003-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO MARTINS BASTOS - CPF: 131.203.790-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BOLIVAR BALDISSEROTTO MOURA - CPF: 004.822.420-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO GOUVEA VIEIRA FILHO - CPF: 008.563.207-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SILVEIRA SARAIVA - CPF: 001.488.060-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DNP DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.217.431/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 126.571.307-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA AÇÃO CONFIGURA
BIS IN IDEM
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

À luz da jurisprudência pátria, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno manejado pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto
para reformar sentença que, após julgar extinta a execução fiscal ajuizada em face de
Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda e Outros
, afastou a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em síntese, o agravante reitera que
“em determinado momento pretérito, houve a inadimplência no tocante ao imposto devido ao Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual o débito foi inscrito em dívida ativa e, por consequência, levado à execução fiscal.”
e que “
o adimplemento administrativo, conforme descrito, ocorreu em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, de forma extraprocessual, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios devidos na presente demanda
”.

Reafirma que, à luz do princípio da causalidade,
“a parte que não pagou o tributo, dando causa à inscrição do débito em dívida ativa, bem como ao ajuizamento da ação de execução fiscal, não pode se esquivar de pagar honorários advocatícios, mesmo que o processo seja extinto por superveniente parcelamento do débito”.

Ainda, alega que não pode a agravada se escusar de quitar a dívida de honorários alegando o pagamento do FUNJUS, pois tal valor não se confunde com honorários advocatícios devidos por força de sentença em processo judicial.

Assim,
requer seja exercido o juízo de retratação ou, subsidiariamente, seja submetido o presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, dando-lhe provimento para, reformando a decisão agravada, condenar os agravados ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, os agravados postulam o desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente
agravo.

Consoante relatado na decisão ora agravada, extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou, em 09/09/2011, execução fiscal em face de
Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda
com vistas à cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 20111994.

Na data de 13/02/2021, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito, informando que “
a CDA executada nestes autos foi baixada”
e que “
as custas processuais serão suportadas pela executada
”.

O juízo
a quo
, então, proferiu sentença nos seguintes termos:

“
Conforme pedido expresso

da parte exequente, declaro quitado o crédito tributário representado pela CDA, que instruiu a presente Execução Fiscal e, por consequência, extinta a presente execução fiscal, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC e 156, inciso I, do CTN.

Com a extinção da Execução, em observância ao princípio da causalidade, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios de 10%, em favor do exequente, máxime porque o pagamento realizado ocorreu após a propositura da presente Ação.

Nessa linha de entendimento, conquanto o executado tenha realizado o pagamento do débito no âmbito administrativo, em momento posterior ao ajuizamento da Ação, tal situação não afasta a responsabilidade pelo pagamento do ônus de sucumbência, porquanto a inadimplência do executado ensejou a propositura da demanda.”

A parte executada, ora apelada, manejou embargos de declaração alegando que
“a r. sentença foi omissa em relação ao fato de que conjuntamente ao pagamento do crédito tributário pela via administrativa, a Embargante também arcou com os honorários advocatícios em favor da Procuradoria Geral deste Estado (FUNJUS), assim previsto no art. 12 da Lei 10.433/16 e no art. 11 do Decreto Estadual nº 704/16 e comprovado nos autos”
.

Nesse contexto, requereu fossem acolhidos os embargos para reconhecer o pagamento da verba honorária pela via administrativa, por ocasião da adesão ao REFIS/MT, nos termos da Lei MT n.º 10.433/2016 e do Decreto MT nº 704/2016, não havendo que se falar em nova condenação.

Os embargos foram acolhidos pelo juízo
a quo
, que afastou a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios com base nos seguintes fundamentos:

“(...) verifica-se que, de fato, não houve o pronunciamento, na sentença, acerca dos honorários advocatícios já pagos pelo Embargante ao Estado, no âmbito administrativo, conforme acordo celebrado entre as partes.

Em petição de id. 46682603, a ora Embargante informou que aderiu ao REFIS/MT, nos termos da Lei MT n.º 10.433/2016 e do Decreto MT nº 704/2016, e pagou o débito objeto deste processo de execução fiscal, conforme comprovante de pagamento em anexo.

Em id. 46682604, consta o comprovante de pagamento referente ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado), situação que afasta a necessidade de fixação da verba honorária. (...)”

Vê-se, portanto, que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, ante a adesão da executada ao REFIS/MT, nos termos da Lei MT n.º 10.433/2016 e do Decreto MT nº 704/2016.

Colhe-se que a executada efetuou o pagamento do valor de R$ 432.770,94 relativa à dívida ativa, bem como o pagamento de 10% desse montante (ou seja,
R$ 43.277,09
) destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

Importa registrar que o referido Fundo tem previsão no art. 120 da Lei Complementar nº 111/ 2002, que assim dispõe:

Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Ora, no presente caso, encontra-se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários, cobrado na via administrativa, destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Nesse contexto, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

Nesse sentido, colha-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE,
IN CASU
. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.

1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito.
Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013).

2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento.

3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido.

(AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Tal entendimento, aliás, vem sendo observado por esta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa,
deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem
.

(TJMT. N.U 1002900-71.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Assim, afigura-se descabida a condenação da executada, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios na seara judicial, pelo que deve ser mantida intacta a decisão que negou provimento ao recurso de apelação em que se pretendia a reforma da sentença apenas para impor a aludida condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022